Tribunal: STF
Processo: HC 61736
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO, ORIGINARIAMENTE, DE HABEAS CORPUS.
SE UM CO-RÉU NÃO APELOU E IMPETRA HABEAS CORPUS FUNDADO EM
CIRCUNSTANCIA PERSONALISSIMA (ALIBI RESULTANTE DE ESTAR PRESO NA
OCASIAO EM QUE, SEGUNDO A DENUNCIA, O CRIME FOI PRATICADO),
COMPETENTE PARA JULGAR ORIGINARIAMENTE O HABEAS CORPUS E O TRIBUNAL
LOCAL, AINDA QUE JA TENHA JULGADO APELAÇÃO DE OUTRO CO-RÉU.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, RESTITUIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM, QUE E O COMPETENTE PARA JULGA-LO ORIGINARIAMENTE.